Tribunal: TJES
Processo: 5039005-04.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Franquia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039005-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOBRANCELHAS DESIGN PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: LUANA ROMERO MOULIN TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5039005-04.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SOBRANCELHAS DESIGN PARTICIPACOES EIRELI – ME

RECORRIDOS: LUANA ROMERO MOULIN TEIXEIRA, CARLOS FELIPE DOS SANTOS LYRA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
LUANA ROMERO MOULIN TEIXEIRA
e
CARLOS FELIPE DOS SANTOS LYRA
em face de
SOBRANCELHAS DESIGN PARTICIPACOES EIRELI – ME
, na qual alegam que o contrato de franquia celebrado entre as partes não foi cumprido por culpa da parte requerida/recorrente, pleiteando a resolução do contrato com pagamento de indenização por dano material e moral.

O juízo sentenciante, julgou a demanda parcialmente procedente, condenando a requerida/recorrente a restituição aos requerentes do valor de R$30.000,00, bem como ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada requerente/recorrido, a título de compensação por danos morais.

A recorrente pugnou pela reforma da sentença requerendo, primeiramente, a extinção do processo sem resolução de mérito, arguindo preliminares de incompetência dos Juizados Especiais e de ilegitimidade das partes. No mérito, sustentou a improcedência do pleito autoral.

Após análise minuciosa das alegações das partes e dos documentos juntados aos autos, entendo que a r. sentença recorrida merece reforma. Explico.

Não restou provado nos autos qualquer relação jurídica contratual, ainda que indireta, entre as partes demandantes no presente processo.

Os recorridos/requerentes pretendem a restituição do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) da recorrente/requerida, mas não comprovaram que efetuaram o pagamento de tal quantia pecuniária a parte requerida desta ação judicial.

Os cheques juntados aos autos pelos recorridos/requerentes foram emitidos pela empresa INFORSERVE INFORMÁTICA LTDA ME, em favor de outra empresa denominada FBK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (id 6897423, id 6897424, id 6897425, id 6897426), ou seja,
pessoas jurídicas totalmente diversas dos polos ativo e passivo desta ação judicial.

O contrato de franquia que seria objeto desta demanda foi pactuado, também, por pessoas jurídicas estranhas a este processo, quais sejam: SD MAKE-UP FRANCHINSING PARTICIPAÇÕES LTDA (franqueadora) e VALBON MAKE UP LTDA (franqueada) (id 6897560)

Dessa forma, é clara a ilegitimidade
ad causam
de ambos os polos da presente demanda.

Em relação ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, pois entendo que não estão preenchidos seus pressupostos.

Por fim, afasto a aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC/2015, à parte recorrente, em razão dos embargos declaratórios outrora interpostos não terem sido meramente protelatórios, já que o juízo de origem, em sentença, não se manifestou sobre o pedido contraposto efetuado em sede de contestação.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida, julgando
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Revogo a multa de 1% sobre o valor da causa aplicada à parte recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)